Tribunal: TJMT
Processo: 1013210-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013210-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), GILDAZIO ALMEIDA DE ARAUJO - CPF: 684.984.388-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA DO EXECUTADO – DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – EVENTUAL MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA NO PROCESSO – VALIDADE DA INTIMAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação pessoal do devedor acerca da penhora requerida pela Defensoria Pública nos termos do art. 186, §2°, do CPC, somente se justifica quando tal intimação desafiar ato de ordem material que incumbe, exclusivamente ao devedor o que, não se visualiza nos autos.

É dever da parte informar ao juízo eventual mudança de endereço durante o curso do processo, sob pena de se reputar válida a intimação enviada ao local anteriormente indicado nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013210-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
GILDAZIO ALMEIDA DE ARAUJO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por GILDAZIO ALMEIDA DE ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução Título Extrajudicial
n. 0003321-35.2003.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu válida a intimação do Agravante acerca da penhora em suas contas, enviada ao endereço em que fora citado.

Em suas razões, aduz que, nos termos do art. 186, §2°, do CPC, “
a intimação relativa ao bloqueio judicial de valores via SISBAJUD deveria ter sido pessoalmente dirigida ao assistido pela Defensoria Pública, como requerido duas vezes, ID n°180437589 e ID n° 168055575, haja vista a imprescindibilidade de sua ciência direta do bloqueio de valores, para apresentação de documentos que somente ele poderia fornecer, como extratos bancários e comprovantes de origem dos valores bloqueados, a fim de subsidiar manifestação processual da Defensoria Pública quanto à alegação de impenhorabilidade
”.

Afirma que, inobstante, “
referida intimação foi formalizada por correspondência, com A.R. de ID no 179166654, assinado por terceiro alheio ao processo, sem qualquer comprovação de que tal pessoa estivesse autorizada a receber a correspondência em nome do intimando, o que, à luz do art. 248, § 2o, do CPC, invalida a comunicação do ato
”.

Reitera que “
como forma de facilitar o acesso à justiça, o art.186, §2o do CPC, prevê como sendo direito do assistido pela Defensoria Pública ser intimado pessoalmente para os atos que devem ser realizados apenas pelo assistido. O que, repita-se, se fazia imprescindível ante a necessidade de fornecimento de documentos imprescindíveis para o pedido de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar, constrita para quitar dívidas ordinárias, cujo processo tramita há mais de 25 anos
”.

Pontua que o Agravante é idoso, doente e hipossuficiente e que “
toda a verba paga pelo INSS ao agravante foi constrita e transferida para o credor/agravado, para quitar dívidas ordinárias, comprometendo o mínimo existencial e as necessidades alimentares básicas desse idoso
”.

Assevera, à luz do princípio da causa madura, e nos termos do art.833, IV e X, do CPC, que os valores bloqueados via SISBAJUD na conta bancária em que recebe o benefício previdenciário, no valor de R$ 2.629,14, “
são manifestamente impenhoráveis, demandando sua imediata restituição, por constituírem verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do devedor e de sua família, proveniente do recebimento de benefício previdenciário pago pelo INSS, e estando a prejudicar sua subsistência alimentar mínima, além de comprometer sua dignidade humana na velhice do agravante
”.

Requer, liminarmente, a imediata devolução pelo Banco Agravado, na conta do Poder Judiciário, do valor transferido por ordem judicial, com sua confirmação no mérito.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 284395892).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 289362861).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GILDAZIO ALMEIDA DE ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução Título Extrajudicial
n. 0003321-35.2003.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., reconheceu válida a intimação do Agravante acerca da penhora em suas contas, enviada ao mesmo endereço em que fora citado.

Em que pesem os argumentos recursais, a decisão não carece de reforma.

Com efeito, a intimação pessoal do devedor acerca da penhora requerida pela Defensoria Pública nos termos do art. 186, §2°, do CPC, somente se justifica quando tal intimação desafiar ato de ordem material que incumbe, exclusivamente ao devedor o que, não se visualiza nos autos, visto que a penhora de valores em conta bancária não parece indicar que se esteja a frente de ato que dependa de providência ou informação que somente possa ser prestada pela parte, tanto que a Defensoria Pública, após diligências próprias, logrou êxito em apresentar fundamentada defesa meritória acerca da impenhorabilidade dos valores, a despeito de contato com o assistido.

Nesse sentido, colaciono recente decisão proferida em caso semelhante:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO SISBAJUD CONVERTIDO EM PENHORA. INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. DEVOLUÇÃO. DE PRAZO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DEFENSORIA PÚBLICA. ERRO NA INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA EPROC. PUBLICAÇÃO COM PRAZO SIMPLES. PEDIDO APRESENTADO ANTES DE FINDO O PRAZO EQUIVOCADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ACERCA DA PENHORA DE VALORES. DESNECESSIDADE NA CASUÍSTICA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido da Defensoria Pública de devolução de prazo para impugnação à penhora por erro na intimação, que não previu o prazo em dobro que é de sua prerrogativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O julgamento versa sobre: (i) a possibilidade de ser devolvido prazo recursal à Defensoria Pública, no caso concreto, porquanto não observado o prazo dobrado do caput do art. 186 do CPC, prerrogativa do órgão, de relevante atividade à tutela dos mais necessitados, porque requerida a reabertura ainda dentro do prazo equivocado; (ii) desnecessidade de intimação pessoal do devedor assistido pela Defensoria Pública acerca da penhora de bens quando inexistir alegação passível de desafiar atuação de ordem material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Defensoria Pública detém a prerrogativa da contagem em dobro dos prazos processuais, conforme o disposto no art. 186, caput, do CPC, a qual é justificável diante da relevante função exercida pelo órgão, essencial à realização da justiça e à prestação da tutela adequada aos mais carentes. Caso concreto no qual a intimação constante do sistema EPROC para impugnação à penhora realizada pelo sistema SISBAJUD não previu a contagem de prazo em dobro, justificando sua devolução, mormente em razão de a apresentação do pedido ter ocorrido antes do término do prazo legal. 4. Conforme a tese do julgamento do IRDR n.o 30 do TJRS, "a intimação pessoal do devedor acerca da penhora, quando expressamente requerida pelo Defensor Público que o assiste, na forma do artigo 186, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, só se justifica quando referida intimação não desafia atuação puramente processual, mas, sim, ato de ordem material que incumbe, exclusivamente, ao devedor". Caso concreto no qual após a penhora de valores pelo sistema SISBAJUD sobreveio o pedido de intimação pela Defensoria Pública, sem maiores justificativas.
Pedido de intimação pessoal que não prospera, sem qualquer outro elemento que indique a necessidade de debate de questões de cunho material, pois a mera penhora de bens não indica que se esteja de frente a ato que dependa de providência ou informação que somente pela parte possa ser realizada ou prestada
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. 6. Tese: (i) a Defensoria Pública detém prerrogativa da contagem em dobro dos prazos processuais, conforme o disposto no art. 186, caput, do CPC, o qual deve ser devolvido quando a publicação de intimação publicada no sistema informatizado do tribunal não o previr e o equívoco for apontado antes do término do prazo equivocadamente aberto; (ii)
a intimação pessoal do devedor acerca da penhora, quando expressamente requerida pelo Defensor Público que o assiste, na forma do artigo 186, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, só se justifica quando referida intimação não desafia atuação puramente processual, mas, sim, ato de ordem material que incumbe, exclusivamente, ao devedor
. ---------------------------------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 186, caput e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp: 1700060 MT 2017/0241856-5, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Data de Julgamento: 27/05/2020, S1 - Primeira Seção, Data de Publicação: DJe 04/06/2020; EAREsp: 978895 SP 2016/0235671-0, Relator: Ministra Maria Thereza DE Assis Moura, Data de Julgamento: 18/12/2018, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 04/02/2019; EAREsp: 1759860 PI 2020/0240127-7, Relator: Ministra Laurita Vaz, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 21/03/2022; EAREsp: 1889302 SC 2021/0151706-4, Relator: Og Fernandes, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 27/04/2023. TJRS, Agravo de Instrumento, n.o 51497646220238217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 31-08-2023; Agravo de Instrumento, n.o 52604522820228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 14-04-2023. (TJRS, Agravo de Instrumento, No 50816319420258217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 04-04-2025)
(destaquei)

Outrossim, tal qual anotado pelo julgador singular, é dever da parte informar ao juízo eventual mudança de endereço durante o curso do processo, sob pena de se reputar válida a intimação enviada ao local anteriormente indicado nos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 274:
(...)

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
.”

Logo, considerando que o executado/Agravante foi regularmente citado no endereço informado e que não houve qualquer comunicação posterior de alteração, deve a intimação acerca da penhora em suas contas realizada naquele endereço ser considerada válida.

Aliás, chama atenção o fato de que o bloqueio dos valores na conta do Recorrente ocorreu em agosto de 2024, isto é, nada menos que cerca de dez meses atrás, de forma que a ausência de contato, até o momento, do devedor com a Defensoria Pública que lhe representa para insurgir-se contra o ato apenas atesta contra a tese de tratar-se de verba essencial à sua subsistência.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025